Tribunal: TJPA
Processo: 0809689-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809689-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ISMAEL GONCALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONCALVES BARBOSA, CAROLINE GONCALVES BARBOSA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0809689-97.2025.8.14.0000

EMBARGANTES: ISMAEL GONCALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONCALVES BARBOSA, CAROLINE GONCALVES BARBOSA

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO RECURSAL. CONEXÃO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de 1º grau que indeferiu perícia contábil e não apreciou pedido de conexão. Os embargantes alegam vício na distribuição por prevenção, contradição quanto à existência de conexão (negada em recurso anterior) e omissão sobre o risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC), pleiteando a redistribuição do feito e o reconhecimento da conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material ao manter a competência do Relator por prevenção oriunda de recurso anterior (que afastou a conexão), bem como ao reconhecer a preclusão consumativa sobre a matéria de conexão entre os processos e indeferir a reunião dos feitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prevenção recursal firma-se pelo conhecimento anterior da causa (art. 930, parágrafo único, do CPC), independentemente de o julgamento pretérito ter deferido ou indeferido a conexão; o órgão que decidiu pela inexistência de conexão é competente para garantir a estabilidade dessa decisão. Operou-se a preclusão consumativa quanto à matéria de conexão, uma vez que a questão já foi decidida definitivamente em Agravo de Instrumento anterior, sendo vedada a rediscussão (arts. 505 e 507 do CPC). A inclusão de referência a outro processo executivo não constitui fato novo capaz de afastar a preclusão ou a inadequação da via eleita. A reunião de processos conexos é faculdade do julgador, inexistindo omissão quando o tribunal avalia não haver risco imediato de decisões conflitantes. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

5. Tese: A prevenção recursal persiste ainda que o julgamento anterior tenha afastado a conexão entre as demandas, sendo vedada a rediscussão de matéria acobertada pela preclusão consumativa em sede de embargos de declaração, que não se prestam a corrigir suposto
error in judicando
.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

6. CF/88, art. 5º, XXXVII e LIII; CPC, arts. 55, § 3º, 502, 504, 505, 507, 930, 1.022, 1.023 e 1.025. RITJPA, arts. 106 e 116.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

7. STJ - AgInt no AREsp n. 2.125.002/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0809689-97.2025.8.14.0000

EMBARGANTES: ISMAEL GONÇALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA, CAROLINE GONÇALVES BARBOSA

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ISMAEL GONÇALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA e CAROLINE GONÇALVES BARBOSA
contra Acórdão de Id. 32725109, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelas partes embargantes contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Historiam os autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indeferiu a realização de perícia contábil e não apreciou o pedido de conexão de ações nos autos da
Ação de Rescisão Contratual e Cobrança n.º 0833859-50.2018.8.14.0301
, ajuizada por
ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA
.

Em razões recursais de Id. 33356730, aduzem, inicialmente, a ocorrência de vício na distribuição do processo e violação ao princípio do Juiz Natural.

Alegam que há contradição na decisão colegiada ao manter a competência deste Relator por prevenção baseada em suposta conexão com o Agravo de Instrumento anterior (n.º 0814756-48.2022.8.14.0000), sendo que a própria decisão reconhece a inexistência de conexão entre os feitos. Argumentam que, não havendo conexão, não haveria prevenção, devendo o feito ser redistribuído por sorteio ao Desembargador Amilcar Guimarães.

Apontam omissão e erro material quanto à tese de preclusão da matéria de conexão. Defendem que o pedido de julgamento conjunto formulado neste recurso envolve processos distintos (Ação de Rescisão nº 0833859-50.2018.8.14.0301, Ação de Execução nº 0857514-51.2018.8.14.0301 e Ação de Execução nº 0855899-26.2018.8.14.0301) daqueles analisados no agravo anterior, de modo que não haveria coisa julgada ou preclusão sobre o tema específico trazido nestes autos.

Sustentam, ainda, omissão quanto à necessidade de julgamento conjunto com base no risco de decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC), argumento que, segundo os recorrentes, não foi enfrentado pelo acórdão, especialmente considerando a existência de decisão das Turmas Recursais reconhecendo a complexidade e a interligação entre os contratos.

Por fim, prequestionam os dispositivos legais suscitados (arts. 930, 55, 502, 504, 1.022 e 1.025 do CPC; art. 5º, XXXVII e LIII, da CF; e arts. 106 e 116 do RITJPA).

Instada a apresentar Contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo não colhimento dos aclaratórios, defendendo a manutenção do acórdão, conforme certificado no evento de Id. 33495608.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. RELATOR, DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos de declaração, constituem recurso cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC/2015.

No caso em apreço, as partes recorrentes apontam a existência de vícios no Acórdão embargado, argumentando, em síntese, equívoco na distribuição por prevenção, omissão quanto à análise de nova configuração de conexão e necessidade de julgamento conjunto por risco de decisões conflitantes.

Sem razão.

Em análise primeira, no que tange a alegação de contradição no julgado que reconheceu a prevenção deste Relator
baseada em um Agravo de Instrumento anterior (n.º 0814756-48.2022.8.14.0000), cuja decisão, paradoxalmente, negou a conexão entre as ações.

A prevenção recursal, à luz do art. 930, parágrafo único, do CPC, e das normas regimentais deste Egrégio Tribunal (art. 116 do RITJPA), firma-se pelo conhecimento da causa, visando evitar decisões conflitantes e garantir a estabilidade das relações jurídicas processuais. O fato de o Acórdão paradigma ter indeferido a conexão não afasta a prevenção; ao contrário, a reforça.

Se um órgão fracionário já analisou a relação jurídica entre determinados processos e decidiu que não há conexão entre eles, esse mesmo órgão (ou seu sucessor) é o único competente para garantir que essa decisão seja respeitada, impedindo que a parte, por via transversa, tente obter nova decisão de conexão em outro órgão julgador.

Colaciona-se excertos do aresto vergastado que trata a questão:

“A questão da conexão entre os processos que envolvem as partes foi, como bem apontado pelo agravado e consignado na decisão monocrática, objeto de análise e decisão definitiva no âmbito do
Agravo de Instrumento nº 0814756-48.2022.8.14.0000
. Naquele recurso, o órgão colegiado, sob a relatoria da Exma. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, decidiu de forma expressa que a conexão se limitava aos processos referentes ao imóvel nº 1846, excluindo categoricamente o processo de origem (nº 0833859-50.2018.8.14.0301), que trata do imóvel nº 1834.

Uma vez decidida a questão, opera-se a preclusão consumativa, que impede a parte de reabrir a discussão sobre matéria já resolvida no mesmo processo. A rediscussão da matéria, além de atentar contra a segurança jurídica e a razoável duração do processo, configuraria desrespeito à decisão judicial anterior. Portanto, a distribuição deste recurso por prevenção a este Relator, sucessor da competência preventa, observou rigorosamente as normas regimentais e processuais, não havendo qualquer vício a ser sanado.” Grifou-se.

Conforme restou bem explicitado no trecho acima, o Agravo de Instrumento nº 0814756-48.2022.8.14.0000 foi originalmente apreciado sob a relatoria da Exma. Desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, posteriormente aposentada. Nessas hipóteses, a prevenção firmada acompanha o magistrado que sucede a vaga no órgão julgador, preservando-se a continuidade da competência recursal. Assim, na condição de sucessor da relatoria originariamente preventa, mantém-se a competência desta Relatoria para apreciação dos recursos subsequentes relacionados à mesma controvérsia, inexistindo fundamento para redistribuição do feito ao Desembargador Amilcar Guimarães.

Verifica-se, pois, o exaurimento da discussão. Diante da imutabilidade da decisão proferida no recurso anterior (n.º 0814756-48.2022.8.14.0000), restou assentada a ausência de risco de decisões conflitantes envolvendo o processo de origem. Incide, na espécie, a barreira intransponível da preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

Não há, portanto, contradição ou erro na distribuição.

De igual modo, não se sustenta a alegação de omissão e erro material ao ser decretada a preclusão da matéria
de conexão, pois o pedido atual envolveria um terceiro processo (Ação de Execução nº 0855899-26.2018.8.14.0301) que não teria sido objeto da análise no agravo anterior.

O julgado foi cristalino ao assentar que a matéria probatória e a gestão processual não se enquadram nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, salvo urgência que inutilizasse o provimento final, o que não foi vislumbrado.

O fato de os embargantes incluírem, agora, a referência a uma terceira ação de execução, não altera a substância da demanda nem cria fato novo capaz de reabrir a discussão nesta via recursal, mormente quando a decisão atacada sequer conheceu do mérito do agravo de instrumento por inadequação da via eleita.

Ademais, sobre o art. 55, § 3º, do CPC (risco de decisões conflitantes), o julgado concluiu pela ausência de urgência para a mitigação da taxatividade do rol, remetendo a discussão para preliminar de apelação, se necessário.

Para tanto a avaliação sobre a conveniência da reunião de processos é matéria
interna corporis
, sujeita ao crivo discricionário do juiz da causa ou do relator. Veja-se:

"É faculdade do julgador a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias" (
AgInt no AREsp n. 2.125.002/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024
).

Assim, ao não determinar a reunião dos processos, este Relator exerceu legitimamente sua faculdade de avaliar a ausência de risco imediato que justificasse a intervenção via agravo de instrumento. Não há, pois, qualquer vício a ser suprido.

Quanto ao prequestionamento
dos dispositivos legais invocados (arts. 930, 55, 502, 504, 1.022 e 1.025 do CPC; art. 5º, XXXVII e LIII, da CF), ressalto que para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com a respectiva baixa no sistema.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 27/04/2026